Tribunal: STF
Processo: AI 799242
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA – MATÉRIA SIMILAR – BAIXA À ORIGEM.
    1. O Tribunal, no recurso extraordinário nº 955.227/BA, relator o ministro Luís Roberto Barroso, concluiu pela repercussão geral do tema alusivo aos efeitos das decisões do Supremo em controle difuso de constitucionalidade sobre a coisa julgada formada nas relações tributárias de trato continuado. 
    2. A necessidade de fazer-se frente à avalanche de processos, no que praticamente inviabiliza a adequada atuação do Colegiado Maior, é realidade conhecida de todos – traduzida à perfeição, no caso.
    O dito Plenário Virtual concluiu pela repercussão geral da questão constitucional em Sessão encerrada no dia 1º de abril de 2016, ao passo o Relator liberou o processo para inserção, visando o exame de mérito, na pauta dirigida do Pleno, em 30 de março de 2020 – não tendo havido, até o momento, designação de data para julgamento, ato situado no campo das atribuições da Presidência.
    Em virtude do decurso do tempo, manter a suspensão do processo no âmbito do Supremo não trará o objetivo da sistemática da repercussão geral, regulamentada no já longínquo ano de 2007: a racionalização dos trabalhos buscando conciliar, tanto quanto possível, os valores da celeridade e qualidade na entrega, em período razoável, da prestação jurisdicional – artigo 5º, inciso LXXVIII, da Lei Maior.
    3. Ressalvado o entendimento pessoal e ante o previsto no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno, considerado o fato de o recurso veicular matéria similar, determino a devolução do processo à origem, para os fins do artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator